Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Consoante art. 321 do Código de Processo Civil, é conferida à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, e, em caso de não atendimento ao comando judicial, o indeferimento da petição inicial, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
2. No caso, em razão das sucessivas determinações para emenda, a apresentação de nova petição inicial com o compilado de todas as informações e documentos anteriormente solicitados configura medida necessária para melhor compreensão do processo, em homenagem ao princípio da colaboração processual e garantia do efetivo contraditório, evitando, também, o tumulto processual. O descumprimento da determinação judicial ou o seu cumprimento de forma parcial enseja o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.